Tribunal: TJES
Processo: 5001307-39.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001307-39.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUACUI
RECORRIDO: K. D. J. R. e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO. MEDICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5001307-39.2023.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUACUI
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

RECORRIDO: K. D. J. R., H. D. J. R., MARCIA DE JESUS PEDROZA
Advogado do(a) RECORRIDO: OSWALDO MOREIRA FERREIRA - ES37889

Recurso Inominado nos autos n°.:
5001441-37.2023.8.08.0062

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: K. D. J. R., H. D. J. R., MARCIA DE JESUS PEDROZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta: a) incompetência dos juizados especiais b) medicamento padronizado no SUS c) responsabilidade subsidiária do recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente tem responsabilidade em fornecer o medicamento em voga.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Rejeito a preliminar suscitada acerca da competência da justiça federal para julgar a demanda que trata de medicamentos não padronizados. Vale destacar que a obrigação em discussão nos autos é solidária entre os três entes federativos, possibilitando a proposição da ação contra um, alguns ou todos os obrigados. Cabe ressaltar que o tema 793 do STF não abordou a necessidade de envolvimento da União no polo passivo das demandas envolvendo a dispensação de medicamentos não padronizados, limitando-se à fixação da tese sem tratar desse ponto específico.

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Destaco que a necessidade de incluir a União no polo passivo ocorre somente quando se trata do fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa (Rcl 53.632, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2022).

Quanto a preliminar de inépcia da inicial rejeito-a, visto que a petição inicial apresentada indica precisamente o fato e os fundamentos jurídicos dos pedidos, sendo que, evidenciada na hipótese que da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, a afastar assim a alegação de inépcia.

Superada a preliminar. Passo a análise do mérito

Conforme estabelecido no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e uma responsabilidade do Estado, assegurado por meio de políticas sociais e econômicas voltadas à redução dos riscos de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário a ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Este direito social, delineado no artigo 6º da Carta Magna, está interligado a outros direitos fundamentais, como a vida e a dignidade humana, os quais representam valores supremos universais, inseridos na esfera de proteção ao mínimo existencial. Portanto, é incumbência do Poder Público adotar medidas que viabilizem o direito à saúde, proporcionando aos necessitados os medicamentos e demais recursos indispensáveis para o tratamento de anomalias e moléstias graves, sob pena de configurar uma omissão grave e intolerável.

Por outro lado, cabe ao Poder Judiciário, quando instado pelo interessado, desempenhar a nobre missão de efetivar os mencionados direitos fundamentais, protegendo os cidadãos necessitados para que não se vejam abandonados à sua própria sorte. Acerca desse assunto, destaca-se a elucidativa abordagem do ilustre Ministro Celso de Mello:

O direito à saúde – além de se qualificar como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissolúvel do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República. (STF, RE 241630/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 03/04/2001).

Diante do exposto, compreende-se que a responsabilidade do Estado em fornecer assistência farmacêutica aos necessitados é incontestável, como evidenciado no presente caso, onde as provas apresentadas nos autos revelam a imperatividade da demandante em utilizar os medicamentos mencionados na petição inicial. Isso é corroborado pelos atestados médicos de ID 29572710, nos quais a autora documentou a enfermidade que a aflige, assim como a necessidade do uso regular e diário dos medicamentos pleiteados RISPERIDONA 1 MG/ML 1 ML, MELATONINA 1 ML, ARISTAB 1MG/ML 3 ML e NEULEPTIL 10 MG/ML.

Entretanto, embora seja indubitável que incumbe ao Poder Público implementar ações visando viabilizar o acesso à saúde da população, é igualmente imperativo valorizar, na medida do possível, os medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), exceto quando se demonstra que os fármacos oferecidos pelo poder público revelam-se ineficazes ou inadequados para o tratamento da enfermidade.

A saúde é um direito fundamental que se concretiza por meio de ações estatais que garantam a todos o acesso à assistência farmacêutica, médica e hospitalar, assim como às políticas públicas voltadas para esse propósito.

A eficácia desse serviço público, especialmente no que tange à assistência farmacêutica, depende da seleção e distribuição à população, visando alcançar o maior número possível de pessoas. Para atingir esse objetivo, o estabelecimento de diretrizes e critérios para aquisição de medicamentos, orientados pelos princípios da seletividade e distributividade, requer uma padronização, ainda que por vezes incompatível com a especificidade de casos individuais.

É inegável que o direito à saúde figura entre os bens jurídicos mais relevantes protegidos pelo ordenamento vigente. Em um Estado Democrático de Direito, não há interesse superior ao bem-estar e à vida de seus cidadãos, prevalecendo sobre quaisquer outros interesses públicos, especialmente os de natureza financeira.

Após uma análise minuciosa dos autos, observa-se que a parte autora solicitou a disponibilização de 04 (quatro) medicamentos. Contudo, constata-se que, entre os medicamentos pleiteados, apenas 01 (um) (Risperidona 1mg/ml) está padronizado e fornecido pelo poder público, enquanto outros 02 (dois) (ARISTAB 1MG/ML 3 ML e NEULEPTIL 10 MG/ML) não fazem parte da lista do RENAME/REMEME e 01 (um) não tem registro da ANVISA (MELATONINA 1 ML).

Quanto ao tema em discussão, especialmente no que diz respeito à padronização, a jurisprudência nacional tem sustentado que, para compelir a Administração Pública a disponibilizar medicamentos não contemplados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), é necessário apresentar comprovação cumulativa:

(i) por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com custo do medicamento prescritivo;

(iii) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)(..)

Dessa forma, ao analisar os documentos médicos que instruem a petição inicial, especialmente no que se refere ao medicamento padronizado Risperidona 1mg/ml, a autora evidenciou a necessidade desse em decorrência da doença que a acomete. Simultaneamente, demonstrou a falta de recursos financeiros para a aquisição, justificando, assim, o direito à intervenção estatal solicitada. Isso se configura como uma medida excepcional deste órgão jurisdicional, essencial para a concretização dos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

Ademais, no que concerne aos medicamentos não padronizados, ARISTAB 1MG/ML 3 ML e NEULEPTIL 10 MG/ML, não há nos autos laudos ou relatórios médicos que comprovem a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, justificando assim a necessidade de substituição. Importante mencionar que não foi informado se outros medicamentos, inclusive aqueles fornecidos gratuitamente pela rede pública de saúde, foram utilizados para conter a progressão da moléstia e se, eventualmente, não surtiram efeito para a demandante. Diante dessa lacuna, não é possível determinar se os medicamentos solicitados são os únicos eficazes para o tratamento em questão. Portanto, considerando a ausência dos requisitos necessários para deferimento, constata-se que o panorama fático apresentado nos autos não está em conformidade com as exigências estabelecidas por dois enunciados emanados na primeira jornada de direito à saúde do Conselho Nacional de Justiça, conforme detalhado a seguir:

ENUNCIADO Nº 14 Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

ENUNCIADO Nº 16 Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

A concessão do provimento judicial aqui postulado, sem justificativa plausível acerca da imprescindibilidade dos medicamentos, isto é, sem comprovação de que seja o único meio de tratamento eficaz para o paciente, implicaria inobservância às regras estabelecidas nos protocolos clínicos e de diretrizes terapêuticas, gerando, a meu sentir, indevida ingerência do Poder Judiciário sobre o Executivo, notadamente no âmbito de sua competência atinente à política pública para a área da saúde. Em caso similar ao presente, decidiu o eg. TJES:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO A INEFICÁCIA DAQUELES DISPENSADOS PELO SUS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Dispenso o relatório com base no art. 46, da Lei n° 9.099/95 e no Enunciado Cível n° 92 do FONAJE. Após criteriosa análise dos autos, tenho que a manutenção da sentença é medida que se impõe, senão vajamos. À luz do relatório emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnica, existem possíveis alternativas terapêuticas da rede de saúde pública quanto aos medicamentos não padronizados pleiteados na inicial. Desse modo, considerando que não constam nos autos informações técnicas pormenorizadas quanto à utilização prévia e falha terapêuticas dessas alternativas, de modo a justificar o fornecimento dos medicamentos não padronizados, é de ser mantida a improcedência da pretensão autoral. Com efeito, ao analisar os documentos que instruem os autos não constatei qualquer laudo médico atestando a ineficiência dos medicamentos dispensados pelo SUS, tampouco mencionando serem insubstituíveis aqueles indicados na inicial, de modo que o pedido autoral, ainda que calcado no direito fundamental à saúde, não merece procedência. imperioso registrar que não se trata de negativa de fornecimento dos fármacos, mas sim, ausência de prova quanto à ineficácia daqueles dispensados na rede pública de saúde. A propósito, orienta o Conselho Nacional de Justiça, conforme disposto no Enunciado n. 14, aprovado na I Jornada de Direito da Saúde, que "não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Única de Saúde". Nesse linear, entendo que decidiu de forma a acertada o magistrado sentenciante ao negar o fornecimento dos medicamentos não padronizados, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques. Pelo Exposto, CONHECO do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. (...)(TJ-ES RI: 00029522720178080011, Relator: MARCELO MATTAR COUTINHO, Data de Julgamento: 26/08/2019, COLEGIADO RECURSAL - 5° GAB - 4ª TURMA). ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO. MÉTODO THERASUIT. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. INEXISTENTE. OUTROS RECURSOS DISPONÍVEIS NO SUS. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. Há Parecer Técnico emitido pelo NAT no sentido de que "o procedimento de Therasuit não possui evidências de desfechos para indivíduos com déficits neurológicos e nem estudos sobre a sua segurança, não devendo ser disponibilizado pelo SUS, que dispõe de recursos fisioterápicos outros que podem e devem ser ofertados com a frequência e intensidade necessária para cada caso. "2. Com isso, revela-se ausente a prova inequívoca de imprescindibilidade do tratamento requerido, sobretudo ao se considerar a ponderação do STF que "em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente". (RMS 30.746/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 06/12/2012)(TJES; AI 0019987-39.2013.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/05/2014; DJES 04/06/2014).

Ademais, quanto ao medicamento não registrado na ANVISA (MELATONINA 1 ML) em sede de repercussão geral, mais precisamente o tema 500, consolidou o Supremo Tribunal Federal que:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

O precedente amolda-se ao caso dos autos, onde a parte assinala que carece de medicamentos padronizados, outros que não se encontram padronizados e terceiro que não possui registro na ANVISA não podendo este Juízo, distanciar-se do entendimento quanto a necessidade de adequação da peça vestibular.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)